Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-43.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018580-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCI NETE DE MAGALHAES - CPF: 160.236.091-04 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO – DIREITO ADQUIRIDO ATÉ PUBLICAÇÃO DA LEI 093/2003 – REGIME JURÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O servidor que deixar de gozar sua licença-prêmio e continuar trabalhando até sua aposentadoria, faz jus à indenização correspondente.

2. Com a vigência do art. 192 da Lei Complementar Municipal n. 093/2003, em 02/10/2003, os servidores municipais de Cuiabá/MT não têm direito ao benefício da licença-prêmio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos da parte autora, consistente no pagamento das licenças-prêmio não usufruídas. (id. 168940898).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que a Lei Complementar Municipal n. 093/2003, extinguiu o direito à licença-prêmio, de modo que atinge os quinquênios de 2004/2009 e 2009/2014.

Aduz que a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande seria incompetente para analisar o feito, porque a competência seria delimitada pela localidade do ente pagador, no caso, Cuiabá.

Assevera, ainda, a ocorrência da prescrição, ao argumento de que, por se tratar de verbas trabalhistas, o prazo para interposição da ação seria de 02 (dois) anos.

Informa, outrossim, que a parte autora foi contratada em 1978, pelo regime celetista, e passou a ser estável a partir de 1990, com a vigência da lei que instituiu o regime jurídico único, e por essa razão, não teria direito ao benefício da licença-prêmio.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 168940901).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 172857659).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recorrente visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, consistente no pagamento das licenças-prêmio dos quinquênios de 199/2004, 2004/2009 e 2009/2014.

Colhe-se dos autos que Luci Nete de Magalhães, propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Cuiabá, sustentando, em síntese, que é servidora aposentada, e que, nada obstante o ente municipal tenha deferido as licenças-prêmio a que tinha direito, relativas aos quinquênios 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, não usufruiu e nem obteve a conversão em pecúnia, em razão da sua aposentadoria.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Dispositivo.

Ex positis
, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido dirimido na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento a título de indenização do montante concernente a:

(a.) conversão em pecúnia de 9 (nove) meses de licenças-prêmio não gozadas, referente aos quinquênios de 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, devendo os valores serem liquidados mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC).

No que concerne ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 905 do STJ.

Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 905 do STJ, a contar desta data.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Precipuamente, quanto à competência para processar e julgar o feito pela Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Várzea Grande, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é permitido, ao particular, o ajuizamento de ação, em seu domicílio, contra a Fazenda Pública - ainda que a parte autora não resida no território do ente réu. Constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente. (AgInt no CC 187454 / MG; AgInt no CC 184123/ GO; AgInt no CC n. 163.985/MT; AgInt no CC n. 157.479/SE).

Com relação à prescrição, de acordo com a tese estabelecida por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 516, do STJ
[1]
,
a contagem da prescrição quinquenal
, relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Assim, ante ao fato de a aposentadoria da parte apelada ter ocorrido em 08/03/2018, e a ação foi ajuizada em 16/06/2021, não há falar na ocorrência da prescrição quinquenal.

O Apelante sustenta, ainda, que a parte autora não teria direito à licença-prêmio porque foi, incialmente, contratada pelo regime celetista, passando, posteriormente à estabilidade em razão do regime jurídico único.

Sem razão, porém, veja-se, o STF assentou entendimento de que servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade. (AI 228148 AgR; AI 787036 AgR; RE 222029; RE 231611; RE 251773 AgR).

Assim, passo à análise do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio, do período compreendido entre 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014.

A questão, portanto, cinge-se ao dever de reverter em pecúnia os benefícios correspondentes às licenças-prêmio não gozadas, quando em atividade, e não computadas para fins de aposentadoria.

Nesse sentido, este Sodalício possui entendimento sedimentado que é devido, ao servidor público aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Dessarte, com a aposentadoria surge o direito do servidor em requerer as verbas rescisórias, não usufruídas na atividade, sendo despiciendo que haja prévio requerimento administrativo.

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.086), fixou a tese de que os servidores públicos possuem o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, bem ainda a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração.

Nota-se, contudo, que não obstante, o
leading case
seja com base na legislação do servidor público federal, o raciocínio já vem sendo impresso na jurisprudência, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte. (N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADOIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3º, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Diante disso, decorre a possibilidade de conversão, em pecúnia, da licença prêmio referente aos períodos de 1999/2004.

Em relação aos períodos de 2004/2009 e 2009/2014, todavia, existe um óbice intransponível para sua conversão em pecúnia – a Lei Complementar Municipal n. 093/2003 – que extinguiu, a partir de sua vigência, entre outros benefícios, a licença prêmio,
in verbis
:

Art. 192
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
, o adicional por tempo de serviço,
a licença prêmio
, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá. (Destaquei)

Desse modo, portanto, é possível afirmar, que a partir de 2 de outubro de 2003 os servidores municipais de Cuiabá/MT não têm direito ao benefício da licença-prêmio.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CENSORES. REPOSICIONAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.518 AgR – Primeira Turma – Ministro Roberto Barroso – j. 22.9.2015)

Conclui-se, dessarte, que o período relativo ao quinquênio de 2004/2009 e 2009/2014, não devem ser computados para conversão em pecúnia, considerando que se referem aos anos posteriores à publicação da Lei Municipal 093/2003, que extinguiu a licença-prêmio, nos termos do seu art. 192.

Por fim, os consectários legais, referentes ao período em que a parte autora tem direito ao pagamento da conversão da licença-prêmio, serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF, e EC 113/2021.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação, proposto pelo Município de Cuiabá, para determinar a exclusão dos períodos de 2004/2009 e 2009/2014, para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia.

É como voto.

[1]

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=516&cod_tema_final=516

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023